Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-51.2015.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000165-51.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACAREACANGA - CNPJ: 10.221.745/0001-34 (APELADO), CLEBE RODRIGUES ALVES - CPF: 432.001.842-72 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO CHAVES - CPF: 410.726.692-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACAREACANGA - CNPJ: 10.221.745/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE PARANAITA

APELADO:
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. e MUNICIPIO DE JACAREACANGA

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO/RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE – MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT - ALEGAÇÃO QUE A EMPRESA É ESTABELECIDA DENTRO DE SEUS LIMITES MUNICIPAIS – DIVISÃO TERRITORIAL – DECRETO 3.679/1919 – ACO 714 – STF – PERÍCIA QUE COMPROVA QUE A EMPRESA ESTÁ DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. divisão entre os dois Estados foi elaborada e aprovada mediante ao Decreto nº 3.679/1919, estabelecendo o território de cada ente federativa. Ainda, o STF já expressou o seu entendimento, de que o inexiste qualquer irregularidade na divisa de territórios, concluindo quanto a regularidade da divisão supracitada. Ainda, durante o tramite processual do presente litígio, foi elaborada perícia por um profissional competente, o qual concluiu que a Usina Hidrelétrica de São Manoel se encontra dentro dos limites do Município de Jacareacanga – PA. É evidente que o presente Apelo não merece provimento. 2. Considerando o desprovimento do presente recurso, à medida que se impõe é a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil/2015.Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE PARANAITA

APELADO:
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. e MUNICIPIO DE JACAREACANGA

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MUNICIPIO DE PARANAÍTA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Indenização/Ressarcimento c/c Obrigação de Fazer, identificada pela numeração única: 0000165-51.2015.8.11.0095, movida em desfavor de
EMPRESA SÃO MANOEL S.A. e MUNICIPIO DE JACAREACANGA – PA
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos constantes na petição inicial, reconhecendo que a empresa Recorrida se encontra dentro dos limites do município de Jacareacanga – PA (ID: 18092967).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 18092973, 1809274, 18092975 e 18092976), que faz jus ao ISSQN e todas as demais verbas tributárias inerentes a construção da Usina Hidrelétrica São Manoel, pois alega que a empresa está dentro da área de seu município.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente pelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, julgando integralmente procedente os pedidos exordiais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 18092989 e 18092988), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Paulo Ferreira Rocha, manifestando pelo desprovimento do presente Apelo (ID: 146274160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE PARANAITA

APELADO:
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. e MUNICIPIO DE JACAREACANGA

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação de Indenização/Ressarcimento c/c Obrigação de Fazer, movida em desfavor
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
e
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
, onde o Juízo Singular julgou improcedente a ação.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

É um saber público e notório, que a competência para instituir o ISSQN pertence aos Municípios, conforme é previsto no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.”

Aliás, o referido imposto também encontra respaldo na Lei Complementar nº 116/2003, a qual em seu artigo 3º, estabelece que o mesmo é devido no local do estabelecimento do prestador, vejamos:

“Art. 3º. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:”

No presente caso, a controvérsia restringe-se tão somente quanto a área em que a EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. ora Apelada está localizada.

A parte Apelante sustenta que há um equívoco no marco inicial para o traçado da divisa entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará, alegando que o estabelecimento em questão, na realidade está dentro da área pertencente ao seu Município.

Não obstante, convém ressaltar que divisão entre os dois Estados foi elaborada e aprovada mediante ao Decreto nº 3.679/1919, estabelecendo o território de cada ente federativa.

Ainda, o STF (Supremo Tribunal de Justiça) já expressou o seu entendimento, de que o inexiste qualquer irregularidade na divisa de territórios, concluindo quanto a regularidade da divisão supracitada.

Aliás, cito,
ipsis litteris
:

“O acidente geográfico acordado como ponto de divisa oeste entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, na Convenção de limites de 7 de novembro de 1900, aprovada pelo Decreto nº 3.679/1919, é o situado mais ao sul, de coordenadas médias 9º 22'S e 56º 40'W Gr, denominado, até 1952, "Salto das Sete Quedas" e, a partir desse ano, como "Cachoeira das Sete Quedas" nos mapas e cartas modernos”.(STF. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA nº 714. Min. Marco Aurélio - Relator. Plenário. 22/05/2020)

Ainda, durante o tramite processual do presente litígio, foi elaborada perícia por um profissional competente, o qual concluiu que a Usina Hidrelétrica de São Manoel se encontra dentro dos limites do Município de Jacareacanga – PA.

Com isto, é evidente que o presente Apelo não merece provimento, uma vez que já restou devidamente comprovado que a empresa Recorrida, fica fora do território da parte Recorrente,
se localizando dentro dos limites do Município de Jacareacanga – PA.

Considerando o desprovimento do presente recurso, a medida que se impõe é a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil/2015.

Para tanto, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º e §3º, NCPC), entendo que a majoração de 2% (dois por cento) se encontra razoável.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer do Ministério Público (ID: 14674160),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Determino a majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento)
, totalizando assim a quantia de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, §3º e §11º, do NCPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023